Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000996-24.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NATURA COSMÉTICOS S.A
RECORRIDO: GIULLA HANNDA DE CASTRO CABRIOTTI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÉBITO PAGO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 233,35, o qual foi pago em 16/12/2024 e foi realizado baixa somente em 21/01/2025.
2. A sentença proferida nos autos nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição das preliminares, e, no mérito, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante para:a) Declarar a inexigibilidade do débito sub judice no valor de R$ R$ 233,35 (duzentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito em relação a este, confirmando a medida liminar outrora deferida;b) Condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias”
3. Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrente/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte reclamante em sua petição inicial (inexistência da manutenção indevida e, consequentemente, do débito) e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).
4. Colhe-se dos autos do processo que a parte recorrente/reclamada, por ocasião de sua defesa, apresentou com o fim de justificar a legalidade da manutenção do débito alegações de que a relação que origina o débito existe e bem assim que a anotação é lícita, entretanto, não fez aportar aos autos qualquer mínimo elemento de prova a fim de comprovar suas alegações.
5. Ademais, manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito pago, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
6. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000996-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIULLA HANNDA DE CASTRO CABRIOTTI ARAUJO - CPF: 018.601.161-08 (RECORRIDO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025